Tribunal: TJSP
Processo: 1002018-59.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento gratuito de medicamentos e insumos. Paciente acometida de Doença Encefalotopia Crônica Congênita com Paralisia Irreversível e Síndrome de West. Pedido de antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência. Feito distribuído em 11/02/2019, se aplicando a ele, necessariamente, o entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 – Acórdão publicado no

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento gratuito de medicamentos e insumos. Paciente acometida de Doença Encefalotopia Crônica Congênita com Paralisia Irreversível e Síndrome de West. Pedido de antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência. Feito distribuído em 11/02/2019, se aplicando a ele, necessariamente, o entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 – Acórdão publicado no DJe de 04/05/2018. Presentes os requisitos fixados pelo STJ. Cabimento da ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida. A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. A autora comprovou a necessidade dos medicamentos e insumos descritos na petição inicial, além da sua hipossuficiência financeira para adquiri-los. Dessa forma, cumpre aos entes públicos demandados o fornecimento. Honorários Advocatícios fixados em valor razoável, para a digna remuneração do trabalho profissional desenvolvido pelo patrono do apelado, não devendo sofrer redução. RECURSO IMPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002018-59.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, são apelados BARBARA NAYARA
DE PAULA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e ANGELA MARIA
GOMES DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram a remessa necessária e negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-59.2019.8.26.0309 -Voto no 12.007 – jmo
2
ACF no 12.007/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no: 1002018-59.2019.8.26.0309
Comarca de Jundiaí
Apelante: Município de Jundiaí
Apelado: Barbara Nayara de Paula
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento
gratuito de medicamentos e insumos. Paciente acometida de
Doença Encefalotopia Crônica Congênita com Paralisia
Irreversível e Síndrome de West. Pedido de antecipação de
tutela deferido. Sentença de procedência. Feito distribuído
em 11/02/2019, se aplicando a ele, necessariamente, o
entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 Acórdão
publicado no DJe de 04/05/2018. Presentes os requisitos
fixados pelo STJ. Cabimento da ação à vista do bem
jurídico tutelado, a vida. A Jurisprudência de nossos
tribunais já se firmou no sentido da responsabilidade
solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles
tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
que objetive o acesso a meios e medicamentos para
tratamento de saúde. A autora comprovou a necessidade dos
medicamentos e insumos descritos na petição inicial, além
da sua hipossuficiência financeira para adquiri-los. Dessa
forma,
cumpre
aos
entes
públicos
demandados
o
fornecimento. Honorários Advocatícios fixados em valor
razoável, para a digna remuneração do trabalho profissional
desenvolvido pelo patrono do apelado, não devendo sofrer
redução.
RECURSO
IMPROVIDO
E
REMESSA
NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido
de tutela de urgência proposta por Barbara Nayara de Paula, em face
do Município de Jundiaí e da Fazenda do Estado de São Paulo, a fim
de compelir os requeridos ao fornecimento dos seguintes medicamentos
e insumos para tratamento de Doença Encefalotopia Crônica Congênita
com Paralisia Irreversível e Síndrome de West: Oxcarbazepina,
Valproato de Sódio, Domperidoma e Fraldas Geriátricas.
Alega a autora que não reúne condições financeiras
para a aquisição dos medicamentos e insumos.
A r. sentença de fls. 250/254, cujo relatório se adota,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-59.2019.8.26.0309 -Voto no 12.007 – jmo
3
confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido, para
“condenar os réus a fornecerem à autora os medicamentos/insumos requeridos na
documentação médica de fls. 45 e 59, alterados pelo laudo médico de fls. 247-249,
em dosagem e periodicidade conforme prescrição médica e pelo tempo que se fizer
necessário ao tratamento de sua doença, orquestrando-se quanto ao fornecimento
por meio do SUS, sob pena de sequestro das verbas públicas para custeio do
tratamento”.
Apela o Município de Jundiaí (fls. 273/303), aduzindo
em síntese que: houve violação ao contraditório do documento de fls.
245/249 e perda de objeto em relação ao medicamento Valproato de
sódio 200mg, uma vez que, após a contestação do Município, a autora
pleiteou a substituição deste medicamento pelo Valproato de Sódio
250mg; falta de interesse de agir, pois o programa “Farmácia Popular”
inclui a distribuição de fraldas geriátricas, com redução de 90% do valor
de mercado; ausência de comprovação da hipossuficiência financeira
para concessão da justiça gratuita; falta de comprovação da incapacidade
financeira para aquisição das fraldas; que a autora não comprova a
imprescindibilidade dos medicamentos e a ineficácia dos fármacos
fornecidos pelo SUS; violação ao princípio da isonomia; existência de
alternativas terapêuticas disponíveis no SUS; que a utilização de fraldas
não se enquadram na definição de item terapêutico; impossibilidade de
escolha do medicamento pela parte autora; necessário direcionamento do
cumprimento da obrigação ao Estado de São Paulo, conforme as regras
de repartição de competências, de acordo com o decidido no Tema 793
do STF; violação dos princípios orçamentários e do pacto federativo;
violação ao § 6o do artigo 100 da Constituição Federal; não há
causalidade para condenar o Município em honorários advocatícios,
assim como o valor fixado é excessivo, pois o ultrapassa o limite fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-59.2019.8.26.0309 -Voto no 12.007 – jmo
4
no inciso I, §3o, do artigo 85 do CPC. Pugna, ao final, pelo provimento
do recurso, com o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente,
pela improcedência da ação. Requer, ainda, a exclusão ou redução dos
honorários advocatícios, em caso de manutenção da sentença.
Contrarrazões às fls. 311/324.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 334/336).
Tratando-se
de
sentença
ilíquida,
considera-se
interposta a remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do C. STJ e
do art. 496 do Código de Processo Civil/2015.
É o relatório.
O recurso não merece provimento e a remessa
necessária não deve ser acolhida.
Foi julgado o incidente de resolução de demandas
repetitivas perante o STJ (Tema 106 REsp no 1.657.156 Acórdão
publicado no DJe de 04/05/2018), em que foi consolidado o
entendimento de que a concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; iii) e existência de registro na ANVISA do medicamento.
Tendo em vista que o presente feito foi distribuído em
11/02/2019,
aplica-se
a ele, necessariamente, o entendimento
consolidado pelo STJ, de acordo com a modulação dos efeitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-59.2019.8.26.0309 -Voto no 12.007 – jmo
5
acórdão, na seguinte forma: "os critérios e requisitos estipulados
somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir
da conclusão do presente julgamento".
No caso dos autos, estão presentes os requisitos
fixados pelo STJ.
Os relatórios médicos apresentados (fls. 30, 33, 36/37 e
59) comprovam a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados e a
insuficiência de outros medicamentos no tratamento das enfermidades
da autora.
A incapacidade financeira para a aquisição dos
medicamentos e insumos resta comprovada pelo extrato de benefícios
previdenciário de fl. 38.
Ademais, todos os medicamentos pleiteados possuem
registro na ANVISA.
Cabe ressaltar que o decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp no 1.657.156/RJ não é aplicável ao fornecimento de
fraldas, visto que são insumos.
Neste sentido:
“Apelação Cível. Mandado de Segurança. Demanda que não se
enquadra no Tema 106 do STJ. Preliminar afastada.
Fornecimento de fraldas geriátricas Necessidade comprovada
Paciente idosa portadora de várias doenças, dentre elas
Incontinência Urinária. Direito à vida e à saúde. Dever
constitucional do Poder Público em prover, ex vi da inteligência
do artigo 196 da CF - Responsabilidade solidária dos entes
políticos, União, Estado e Município. Nega-se provimento à
remessa necessária” (Apelação no 1010181-97.2018.8.26.0071 /
Relator(a): Ricardo Anafe / Comarca: Bauru / Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Público / Data do julgamento:
28/11/2018).
Não prospera a alegação de violação ao contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-59.2019.8.26.0309 -Voto no 12.007 – jmo
6
do documento de fls. 245/249 e perda de objeto em relação ao
medicamento Valproato de sódio 200mg, em razão do pedido de
substituição pelo medicamento Valproato de sódio 250mg.
A autora apresentou novo laudo médico às fls. 247, no
qual o médico relata que houve descontinuação da produção do
medicamento supramencionado na apresentação de 200mg, sendo
necessária apenas a alteração da miligramagem para 250mg, não
ocorrendo, porém, alteração do medicamento.
Assim, não houve alteração do pedido, tendo em vista
que este é o próprio tratamento médico. Também não houve violação do
princípio do contraditório e da ampla defesa, já que não se alterou a
causa de pedir.
O STJ tem entendido neste sentido:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À
SAÚDE.

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DO
FÁRMACO
POSTULADO NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
ART. 264 DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL DO
ESTADO DESPROVIDO.
1. (...). 2). 2. Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência
de que a simples alteração de alguns medicamentos postulados
na inicial não incorre em modificação do pedido, nos termos do
art. 264 do CPC/1973. É comum durante um tratamento médico
que haja alteração de medicações, bem como dos
procedimentos adotados à garantia de saúde do paciente, o que
não resulta, com isso, em qualquer ofensa ao referido
dispositivo legal, pois a ação em comento encontra-se
fulcrada no art. 196 da CF/1988, o qual garante o direito à
saúde à população. Precedentes: AgRg no REsp.
1.496.397/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe
10.3.2015; AgRg no REsp. 1.222.387/RS, Rel. Min. HERMAN
BANJAMIN, DJe 1.4.2011; AgRg no Ag 1.352.744/RS, Rel.
Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011; REsp.
1.062.960/RS,
Rel.
Min.
FRANCISCO
FALCÃO,
DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-59.2019.8.26.0309 -Voto no 12.007 – jmo
7
29.10.2008. 3. Não tendo a parte Agravante trazido argumento
novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, e
estando pacificada a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido da decisão agravada, a decisão impugnada deve ser
mantida. 4. Agravo Regimental do Estado desprovido. AgRg no
REsp 1377162 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 2013/0093382-0 - Relator(a) Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO (1133) - Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA
TURMA - Data do Julgamento 28/03/2017 - Data da
Publicação/Fonte DJe 07/04/2017.
Também não há falta de interesse de agir, pois mesmo
que os insumos e medicamentos sejam fornecidos pelo SUS, há interesse
no recebimento de um título judicial que garanta à autora o fornecimento
contínuo dos insumos e medicamentos, já que, muitas vezes, estes não
são encontrados nos postos de saúde.
A Justiça gratuita concedida em primeiro grau deve ser
mantida.
No caso, restam demonstradas as alegações no sentido
da hipossuficiência financeira, não se justificando o entendimento de
que a autora tem condições para arcar com as custas e despesas
processuais, sendo de rigor a manutenção da concessão do benefício.
De início, ainda, cabe dizer que o SUS (Sistema Único
de Saúde), administrado sob a forma de cogestão, a rigor, não elimina,
não diminui, não hierarquiza nem estabelece grau supletivo ou
subsidiário em relação aos deveres dos entes públicos de cuidar da saúde
e assistência pública, mas impõe, como princípio, a “conjugação dos
recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços
de assistência à saúde da população” (art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90).
A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-59.2019.8.26.0309 -Voto no 12.007 – jmo
8
sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que
qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento
de saúde. Aliás, essa questão já restou pacificada nesta Corte com a
edição da Súmula n.37, que prevê: “A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno”.
Neste sentido, no julgamento do RE 855.178 (Tema
793 de Repercussão Geral), o E. Supremo Tribunal Federal fixou a
seguinte tese:
Os
entes
da
Federação,
em
decorrência
da
competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux,
red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.
Ao interpretar o artigo 23, inciso II1 da CF, o STF
entendeu que a obrigação de fornecer medicamentos e tratamentos de
saúde é solidária e, em razão disso, o interessado pode incluir no polo
passivo da ação qualquer um dos entes, isolada ou cumulativamente,
podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação e
determinar o ressarcimento, em obediência aos critérios constitucionais
de descentralização e hierarquização.
Diante da solidariedade da obrigação, cabe ao ente que
1 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-59.2019.8.26.0309 -Voto no 12.007 – jmo
9
arcou com as despesas pelo fornecimento do tratamento solicitar
reembolso do ente da federação competente, na fase de cumprimento de
sentença.
Este é o entendimento firmado por esta C. 8a Câmara
do Direito Público:
“De proêmio, assinale que, nada obstante a firmada
na decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão
Geral, o momento apropriado para sua análise é o do cumprimento de
sentença, como se infere a súmula de julgamento do RE 855.178 (...)”.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018832-83.2018.8.26.0309;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
“Assim
sendo,
independente
da
distribuição
orçamentária, feita pelos entes públicos, cabe a um ente fornecer o
medicamento/ tratamento ao necessitado e, se o caso, pedir o reembolso
de despesas a outro ente da federação responsável por estas. A divisão
interna de competências financeiras não pode obstar o direito à saúde
do cidadão. O bem que se visa tutelar é a saúde, assegurada a todo
cidadão, como dever do Estado, em sentido genérico, abrangendo
União, Estados e Municípios, em solidariedade, como as citadas
súmulas
determinaram”.
(TJSP;

Apelação
Cível
1015774-47.2017.8.26.0361; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro:
30/04/2020)
Assim, corretamente demandados o Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-59.2019.8.26.0309 -Voto no 12.007 – jmo
10
Jundiaí e a Fazenda do Estado de São Paulo na presente ação.
A autora é acometida de Doença Encefalotopia
Crônica Congênita com Paralisia Irreversível e Síndrome de West, tendo
comprovado a necessidade da medicação e insumos descritos na petição
inicial, além da sua hipossuficiência financeira para adquiri-los. Dessa
forma, cumpre aos entes públicos demandados o fornecimento.
Os relatórios e receituários médicos apresentados (fls.
19/21, 23/24, 26/27, 29/33, 36/37, 45/46, 54 e 59) são provas pré-
constituídas suficientes ao atendimento do pedido da autora.
A medicação foi prescrita por profissional capacitado,
presumindo-se que tenha conhecimentos técnico-científicos para tanto,
bem como se subentende que tenha conhecimento de métodos diversos
de tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao caso em questão.
Assim, deve ser fornecida.
Procura-se, assim, preservar o bem maior, que é a vida
da autora.
Ao interpretar os arts. 5o, caput, e 196 da CF/88, o STF
consagrou o direito à saúde como consequência constitucional
indissociável do direito à vida, assegurado a todas as pessoas (STF. 2a
Turma. ARE 685.230 AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
25/03/2013).
A atuação do Poder Judiciário nesses casos não se trata
de afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, mas sim
da preservação da vida do autor mediante a concessão de medida que
tem previsão constitucional que visa garantir integral assistência à saúde.
É a posição também do STF:
(...) É firme o entendimento deste Tribunal de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-59.2019.8.26.0309 -Voto no 12.007 – jmo
11
Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio
da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas
públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. (...)
STF. 1a Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
28/6/2016.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas
cumpre sua função típica com vista à execução dos encargos cometidos
por lei ao Estado, pois diante da omissão do Poder Executivo cabe ao
Poder Judiciário decidir pela mais adequada solução.
De igual forma, não se há cogitar de violação aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir,
apenas, que o Estado (gênero) cumpra seu encargo constitucional de
prestar, de forma efetiva, ou, ao menos, favorecer os serviços de saúde, a
quem deles necessita.
E não se trata de privilegiar um usuário em detrimento
de todos os demais, mas de reconhecer que as necessidades de saúde de
todos devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo
que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.
Não obstante as dificuldades do sistema público de
saúde em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de
exigir que as suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas,
especialmente para evitar que se agravem.
Sobre o tema, segue trecho de decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa
vontade do Administrador, sendo de suma importância que o
Judiciário atue como órgão controlador da atividade
administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da
separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-59.2019.8.26.0309 -Voto no 12.007 – jmo
12
de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado
justamente como óbice à realização dos direitos sociais,
igualmente relevantes. Tratando-se de direito essencial, incluso
no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico
para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada
política pública nos planos orçamentários do ente político,
mormente quando não houver comprovação objetiva da
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.” (REsp
1488639 / SE 2014/0269119-0 - Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN (1132) - T2 - SEGUNDA TURMA D.J.
20/11/2014).
A falta de dotação orçamentária não exime o Poder
Público do cumprimento das suas obrigações para com a sociedade, pois
a Constituição impõe a aplicação de determinado percentual das receitas
públicas para a área da saúde.
Os processos de licitação são lentos e o atendimento à
saúde deve ser imediato. A própria Lei no 8.666/93, em seu artigo 24,
IV, dispensa a licitação em casos considerados de urgência.
Insurge-se ainda o apelante contra a sua condenação
em honorários advocatícios, aduzindo que não deu causa à ação.
No que tange à condenação no pagamento dos
honorários, sabe-se que o CPC de 2015, ao afirmar, em seu art. 85, que
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”,
adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual a fixação da
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e demais
despesas do processo se dá em virtude da “derrota” da parte no processo.
Aludido princípio encontra-se contido em outro mais amplo, o princípio
da causalidade, pelo qual a parte que deu causa à instauração do
processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.
A sucumbência é, pois, apenas um viés das formas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-59.2019.8.26.0309 -Voto no 12.007 – jmo
13
expressão da causalidade, visto que, em regra, aquele que perdeu a
demanda deu causa ao processo.
É certo que o ingresso na via judicial era meio
necessário para obtenção da medida pretendida, pois há resistência do
Município. Portanto, correta a condenação no pagamento de honorários.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, foram
fixados na r. sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa e,
considerando-se que o valor da causa é de R$ R$ 10.202,28, tem-se que
a fixação é razoável para a digna remuneração do trabalho profissional
desenvolvido pelo patrono do apelado, além de não ultrapassar o limite
estabelecido pelo inciso I, §3o, do artigo 85 do CPC.
Nesse
contexto,
considerando
os
requisitos
concernentes ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza / importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o valor dos honorários
não deve ser reduzido.
Condena-se o Município de Jundiaí no pagamento dos
honorários recursais, fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa, a
serem pagos adicionalmente aos arbitrados na sentença, nos termos do
§11 do artigo 85 do CPC/15.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e não
se acolhe a remessa necessária.
Antonio Celso Faria
Relator